Tribunal: TJPA
Processo: 0810540-73.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810540-73.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: RAIMUNDA MORAES PANTOJA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE PREJUÍZO AO CERTAME. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão liminar proferida em mandado de segurança impetrado por candidata que obteve a primeira colocação em Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o cargo de nutricionista, mas foi desclassificada devido ao preenchimento incorreto de sua data de nascimento no formulário do certame. A decisão agravada suspendeu os efeitos do ato administrativo de desclassificação da candidata até o julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se o erro material no preenchimento do formulário de inscrição, relativo à data de nascimento, justifica a desclassificação da candidata nos termos do edital do certame;
(ii) Determinar se a exclusão da candidata afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a ausência de má-fé e de impacto no resultado do processo seletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital do certame prevê a exclusão de candidatos que prestem informações incorretas (item 3.1.6). Contudo, o erro material cometido pela impetrante (ano de nascimento preenchido como 1981 em vez de 1982) não configura falsidade intencional nem má-fé, mas sim um equívoco sanável.

4.

Não houve prejuízo ao certame ou aos demais candidatos, uma vez que a impetrante obteve a primeira colocação com ampla vantagem em relação aos demais classificados, não tendo havido necessidade de aplicação do critério de desempate relacionado à idade.

5.

A desclassificação da candidata viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois o erro material não compromete a aptidão da candidata para o cargo e não resultou em qualquer vantagem indevida ou irregularidade substancial.

6.

A decisão liminar considerou presentes os requisitos para sua concessão, especialmente a relevância dos fundamentos apresentados e o risco de prejuízo irreparável à candidata, que já havia sido homologada e convocada para assumir suas funções.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exclusão de candidato em processo seletivo por erro material no preenchimento de dados somente é admissível quando configurada má-fé ou prejuízo ao certame.

2.

O princípio da vinculação ao edital não pode ser aplicado de forma desarrazoada e desproporcional quando a irregularidade constatada é sanável e não compromete a isonomia ou a eficiência do processo seletivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no acórdão.

Vistos, etc.

Acordam os Exelentíssimos Desembargadores compoentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 11.02.2025 até 18.02.2025 e presidida pelo Excelentíssmo Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
RAIMUNDA MORAES PANTOJA contra ato do
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA,

consistente na suposta irregularidade na eliminação da impetrante após ter obtido a primeira colocação para a contratação por PSS – Processo Seletivo Simplificado, face violação ao disposto no item 3.1.6 do edital, tendo em vista que teria ocorrido erro no preenchimento de formulário do Certame em relação a idade consignada no mesmo.

A impetrante alega que a legitimidade do Judiciário para controlar os atos administrativos e que o ato impugnado incorreu em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, posto que se trata de vício sanável o erro no preenchimento apenas em relação a idade consignada, pois obteve pontuação e aprovação em todas as fases em primeiro lugar para o processo seletivo de nutricionista, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Requer assim: “
Conceda, liminarmente, a segurança pleiteada, com a expedição do competente ofício, determinando que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo e cumpra as determinações legais (art. 9º da Lei nº 12.016/2009), resguardando o direito líquido e certo da impetrante no sentido de SUSPENDER o ato de desclassificação até o julgamento do mérito deste mandado;”

Em despacho do ID-

20522616 - Pág. 1, me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações, por entender necessário colher as informações sobre o motivo da eliminação da impetrante do Certame.

As informações foram prestadas no ID-

20761180 - Pág. 02/04.

O Estado do Pará ingressou na lide no ID-

20761179 - Pág. 2, ratificando as informações prestadas.

Em decisão monocrática proferida no ID-

22096107 - Pág. 01/03, deferi o pedido de liminar determinando a suspensão de todos os efeitos do ato impetrado de exclusão/desclassificação da impetrante do Processo Seletivo Simplificado até o julgamento do mérito da impetração.

Contra a referida decisão o Estado do Pará interpõe agravo interno. A parte agravante sustenta, em síntese, que:

1.

A decisão liminar concedida violaria o princípio da vinculação ao edital, uma vez que o item 3.1.6 do edital do certame prevê a exclusão de candidatos que prestem informações incorretas ou inverídicas na inscrição.

2.

A desclassificação da agravada ocorreu em estrita observância aos critérios do edital e aos princípios da legalidade e igualdade, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se em questões de mérito administrativo.

3.

O deferimento da liminar implicaria risco de lesão à ordem pública, considerando a prerrogativa da Administração em zelar pela isonomia no certame e pela moralidade administrativa.

4.

Não há plausibilidade no direito alegado pela impetrante, uma vez que o erro de preenchimento não pode ser caracterizado como mero vício formal.

Por outro lado, a agravada argumenta que:

1.

A desclassificação ocorreu de forma desproporcional e sem a devida motivação, violando os princípios da razoabilidade e publicidade.

2.

O erro apontado pela SESPA, relativo ao ano de nascimento, é meramente material e sanável, não tendo causado prejuízo ao certame ou aos demais candidatos.

3.

Foi aprovada em todas as etapas do processo seletivo, homologada como primeira colocada, assinou contrato com o Estado e já estava convocada para assumir suas funções, o que caracteriza direito líquido e certo à manutenção da contratação.

A decisão liminar recorrida concluiu pela concessão da medida de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que desclassificou a agravada, fundamentando-se na relevância dos fundamentos apresentados e no perigo de dano irreparável.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-

23049694 - Pág. 01/08.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro na inicial.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

O AGRAVO INTERNO satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve sre conhecido.

No mérito, não pode prosperar a insurgência recursal. Vejamos.

Restou consignado nos fundamentos da decisão agravada que se encontravam presentes os pressupostos necessários para o deferimento do pedido de liminar, para suspende os efeitos do ato de eliminação da impetrante do processo seletivo simplificado em questão até a apreciação do mérito da impetração. Vejamos:

Isto porque, a impetrante obteve o primeiro lugar no certame, mas foi eliminada por supostamente ter preenchido formulário com a data de nascimento equivocada, o que, em tese, alterou sua idade.

A autoridade impetrante prestou informações confirmando que a eliminação da impetrante do Processo Seletivo Simplificado ocorreu em decorrência do preenchimento incorreto de formulário, por ter inserido sua data de nascimento de forma divergente com a real data de nascimento, o que teria conferido maior idade, e, por se tratar de informações que é adotada como critério de desempate, entendeu aplicável a espécie o disposto no item 3.1.6, 4.1-D e 8.6, do Edital n.º 06/2024, com base no princípio da legalidade, ou seja: confirmou que a eliminação ocorreu por ter preenchido data de nascimento como no ano de 1881, quando na verdade nasceu no ano de 1982, o que teria ensejado a sua desclassificação, após a assinatura regular do contrato.

No entanto, deve ser observado que as provas juntadas aos autos evidenciam que a impetrante obteve a primeira colocação com 19 pontos totais e o segundo colocado obteve 16,60 pontos e a terceira colocada obteve 14,60 pontos, conforme se verifica do documento do ID-20375922-PAG. 23, ou seja: não se caracteriza
a priori

qualquer situação de proveito em favor da impetrante com o erro no preenchimento da data do nascimento.

Isto porque, não se caracterizou a situação de empate entre candidatos para que fosse utilizada a idade como critério de desempate, na forma estabelecida no item 4.1 do Edital n.º 06/2024.

Ademais, também não vislumbro qualquer elemento indicando má fé da candidata, para obter proveito próprio, pois apenas digitou o ano de nascimento com 1981 quando deveria consignar 1982.

Assim, apesar de se tratar de uma informação incorreta, em um juízo não exauriente, não parece ser razoável e proporcional a exclusão da candidata do certame, após ter obtido o 1.º lugar no Processo Seletivo Simplificado, posto que em nada se beneficiou da informação prestada, que também não comprometeu o serviço profissional contratado.

Além de não desqualifica a candidato, pois a informação incorreta não diz respeito a fator necessário de aptidão para o exercício do cargo de nutricionista, por conseguinte,
a priori
entendo esta Relatora entendeu inaplicável a regra estabelecida no item 3.1.6. do Edital n.º 06/20024, para finalidade pretendida.

Outrossim, também não se cogita de falsidade da declaração, pois isso exigiria que o erro fosse intencional, o que não parece ser o caso, como também não há irregularidade de documentação, para a finalidade de aplicação do disposto no item 8.6 do Edital n.º 06/20024, e a inexatidão existente parece ser suprível, pois, ainda que considerada a hipótese consignada nas informações de empate entre candidatos e utilização da idade como critério de desempate, o que não ocorreu, não parece correto afirmar que a candidato poderia auferir vantagem do erro, pois na simples conferência dos documentos para a contratação possibilitaria a verificação do candidato mais idoso
in concreto.

Daí porque, entendi presente a relevância dos fundamentos apresentados na inicial de forma suficiente para demonstra a probabilidade de violação do direito líquido e certo, como também o risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, caso a medida seja deferida somente por ocasião da apreciação do mérito, razão pela qual, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas entendo que deve ser desprovido, mantendo-se a decisão agravada que determinou a suspensão de todos os efeitos do ato impetrado de exclusão/desclassificação da impetrante do Processo Seletivo Simplificado até o julgamento do mérito da impetração, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro na inicial.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 18/02/2025